Tribunal: TJSP
Processo: 2045511-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Agravo de instrumento - Recuperação Judicial do GRUPO ARTEB - Habilitação de crédito trabalhista - Decisão agravada que julgou procedente o incidente, para habilitar montante superior ao pedido inicial, com base na manifestação da administradora judicial - Inconformismo das recuperandas - Não acolhimento - Recuperandas não demonstraram qual é o equívoco no parecer contábil apresentado pela

Ementa:
Agravo de instrumento - Recuperação Judicial do GRUPO ARTEB - Habilitação de crédito trabalhista - Decisão agravada que julgou procedente o incidente, para habilitar montante superior ao pedido inicial, com base na manifestação da administradora judicial - Inconformismo das recuperandas - Não acolhimento - Recuperandas não demonstraram qual é o equívoco no parecer contábil apresentado pela Administradora Judicial e não indicaram qual o valor do crédito que entendem correto - Princípio da adstrição que não se aplica ao caso, tendo em vista que a Administradora Judicial possui a atribuição legal de verificar a correção das habilitações, apontar eventuais divergências, bem como elaborar a relação de credores, com o valor e classificação de cada crédito (art. 7o, da Lei n. 11.101/2005) - Decisão mantida - Recurso desprovido.